Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-26.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A ausência de indicação de bens penhoráveis, na fase de cumprimento de sentença, não justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Também não incide o inciso VI do CPC, porquanto persiste a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional almejado pela parte. Assim, a sentença deve ser anulada.
2. O não atendimento do comando judicial para o prosseguimento da execução pode resultar no abandono da causa, desde que cumpridos os requisitos legais, nos termos do art. 485, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.